Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-44.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008047-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDO BATISTA CORREA - CPF: 229.721.611-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
“SECUQUINUMABE”
- DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência nº
1008047-44.2017.8.11.0041
proposta por
FERNANDO BATISTA CORREA
, que julgou procedente o pedido inicial, o pedido inicial para determinar que o Requerido Estado de Mato Grosso, de forma incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado IMEDIATAMENTE o fornecimento do medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”.

Condenando ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.

Em suas razões, o apelante reitera, em síntese, que o medicamento solicitado pelo apelado, não é contemplado pela Portaria Ministerial n.° 2.982, de 26 de novembro de 2009, de modo que, a desconsideração por parte do Poder Judiciário de toda a competência e atribuição da SES/MT, na organização do complexo sistema de dispensação de medicamentos excepcionais, viola frontalmente o art. 2º da CR, que é cláusula pétrea segundo o art. 60, § 4º, III, também da Constituição da República, bem como os artigos 19-M, I, 19-P, 19-Q e 19-R, da Lei n. 8.080/1990 (com a redação dada pela Lei n. 12.401/2011.

Sustenta que o SUS fornece outros medicamentos que poderiam ser utilizados no tratamento da parte autora, e que não foi demonstrado a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Assevera ainda a impossibilidade de condenação do Estado em honorários advocatícios quando o autor for sua própria Defensoria Pública.

Requer, nestes termos, o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido feito pela parte autora.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do apelo – id. 7952684.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Leonir Colombo, pugna pelo parcial provimento do recurso, retificando parcialmente a sentença – id. 45610989.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecer do medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o

Sr.
Fernando Batista Correa, ajuizou em
17/03/2017
a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência) contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir o fornecimento do medicamento SECUQUINUMABE 150 mg.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...) ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, confirmando a antecipação de tutela deferida no nascedouro destes autos, para determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado IMEDIATAMENTE o fornecimento do medicamento denominado “ Secuquinumabe 150 mg ” , conforme prescrição de médico especialista (ID 5542550), com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

O Apelado, relatou que foi diagnosticado como portador de psoríase vulgar e artrite psoriática, razão pela qual seu médico lhe indicou uso da medicação SECUQUINUMABE 150 mg, em caráter de urgência, conforme laudo médico de ID. 7952587 - Pág. 6, sob pena de regressão da doença, o que poderá acarretar sequelas nas articulações e até morte.

Denota-se dos documentos carreados aos autos, que diante do diagnóstico, o médico que acompanha o Apelado solicitou em caráter de urgência, o medicamento.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que fornecimento dos medicamentos e insumos em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO INSUMOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA
– SENTENÇA RATIFICADA.
A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los
. Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do fornecimento de insumo, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00006840620188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do medicamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

In casu
, não há como acolher a alegação do Estado de impossibilidade de fornecimento da medicação prescrita, em razão deste não estar assegurado pelo SUS, uma vez que a prova trazida pela parte autora revela a necessidade do seu uso, o que, entendo, implica na responsabilização do ente público em fornecê-lo.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar o fornecimento dos medicamentos e insumos.

No que tange aos Honorários Advocatícios,
não
agiu com acerto o Magistrado
a quo
em condenar a Fazenda Pública Estadual em honorários de sucumbência.

A Emenda Constitucional nº 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município que sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise da remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
. Na remessa necessária,
RETIFICO

A SENTENÇA
tão somente para excluir a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021